Tribunal: TJES
Processo: 5002336-63.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002336-63.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARGENTINO GONCALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002336-63.2025.8.08.0050

RECORRENTES/RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VIANA, ARGENTINO GONCALVES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

SENTENÇA: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TRIBUTO JÁ QUITADO. BLOQUEIO JUDICIAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME
1.
Recursos inominados interpostos em face de sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00, em razão de bloqueio judicial de valores em conta bancária do autor, decorrente de execução fiscal relativa a tributo já quitado.
2. O autor comprovou o pagamento integral do débito de IPTU referente aos exercícios de 2010, 2011 e 2012 em 02.09.2015, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal. Apesar disso, houve pedido de penhora que resultou em bloqueio de R$ 1.586,43 em 05.02.2025, incidente sobre proventos de aposentadoria.
3. A sentença reconheceu a falha do serviço público e condenou o Município ao pagamento de danos morais. O Município sustenta erro cadastral e culpa concorrente. O autor requer a alteração do termo inicial dos juros e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o bloqueio judicial de valores decorrente de execução fiscal fundada em débito tributário já quitado configura falha na prestação do serviço público apta a gerar responsabilidade civil do ente municipal; (ii) saber qual o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária em indenização por dano moral arbitrada judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A execução fiscal foi proposta após a quitação integral do débito tributário, circunstância comprovada nos autos. Ainda assim, houve pedido de penhora que culminou no bloqueio de valores pertencentes ao autor, inclusive de natureza alimentar.
6. A conduta caracteriza falha na prestação do serviço público, pois a Fazenda Pública formulou pedido constritivo mesmo após a extinção do crédito tributário, violando o dever de atuação diligente e lealdade processual.
7. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.
8. O bloqueio indevido de proventos de aposentadoria configura dano moral in re ipsa, pois implica privação de verba alimentar e ultrapassa o mero dissabor.
9. O valor fixado em R$ 7.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.
10. Em relação aos consectários legais, tratando-se de indenização por dano moral, o valor somente se torna líquido com o arbitramento judicial, razão pela qual os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de execução fiscal fundada em débito tributário já quitado, com posterior bloqueio judicial de valores do contribuinte, caracteriza falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade civil objetiva do ente público. 2. O bloqueio indevido de proventos de aposentadoria configura dano moral in re ipsa. 3. Em indenização por dano moral arbitrada judicialmente, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do arbitramento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 406; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.773.839, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.05.2019; TJPR, RI nº 0007445-50.2024.8.16.0182, Rel. Juíza Luciana Fraiz Abrahão, 6ª Turma Recursal, j. 06.04.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
e por
ARGENTINO GONÇALVES
em face de sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00. Narra o autor em síntese, que quitou os débitos tributários em 02/09/2015 e que, em 05/02/2025, sofreu bloqueio judicial de seus proventos de aposentadoria. O Município alega erro cadastral e culpa concorrente. O autor requer o ajuste dos juros e correção.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que em análise dos argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença.

Em análise dos autos, a controvérsia gira em torno em analisar a responsabilidade do ente público pela indevida constrição judicial de valores de titularidade do autor, mesmo após a quitação integral do débito fiscal objeto da execução.

Na hipótese dos autos, o autor comprovou a existência de bloqueio de valores em sua conta bancária (ID 18587184) em virtude de ordem judicial proferida em processo de execução fiscal em que já havia quitado o débito (ID 18585283). Não obstante a extinção do crédito tributário, o Município requerido formulou pedido de penhora no bojo das respectivas execuções, o que resultou no indevido constrangimento financeiro do autor.

Assim, a conduta do requerido violou o dever legal de lealdade processual e de atuação diligente, configurando falha na prestação do serviço público. Ainda que se reconheça a atuação do Poder Judiciário na concretização da ordem de bloqueio, é certo que o pedido partiu da Fazenda Pública, que, conforme o disposto no art. 37, § 6º, da CF/1988, responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

Com efeito, após minuciosa análise dos autos, verifico que a conclusão do juízo de origem quanto à falha na prestação do serviço público merece ser acolhida. Destaco, para tanto, os seguintes trechos da sentença (ID 18587202):

A documentação acostada, em especial o comprovante de pagamento encartados ao ID 69942628, evidenciando que o débito de IPTU referente aos anos de 2010, 2011 e 2012 foi quitado em 02/09/2015, antes mesmo da distribuição da execução fiscal em 19/11/2015. Tal erro crasso da Administração Pública culminou no bloqueio de R$ 1.586,43 (um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos) via Sisbajud na conta bancária do autor em 05/02/2025.

A própria Municipalidade, em sede administrativa através do processo nº 8911/2024, reconheceu a existência de bitributação e a irregularidade dos lançamentos fiscais, tendo a Procuradoria Municipal solicitado a extinção da execução fiscal e a devolução dos valores bloqueados por se tratarem de verba de aposentadoria. O reconhecimento administrativo da falha no serviço tributário reforça o nexo causal e a responsabilidade do requerido.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência pátria, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que o bloqueio indevido de verba de natureza alimentar, como é o caso dos proventos de aposentadoria, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a prova do efetivo abalo psicológico ante a gravidade da privação de recursos de subsistência. O constrangimento de ter sua única fonte de renda retida por uma dívida inexistente ultrapassa a esfera do mero dissabor.

Ademais,
segundo o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida (
in re ipsa
) decorrente de restrição indevida de crédito, constituída pela negativação indevida, protesto indevido ou inclusão indevida em Dívida Ativa, pela violação à honra objetiva da vítima, que passa a ostentar, indevidamente, o status de mau pagador.

Colaciono precedente:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CURITIBA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXECUÇÃO FISCAL INFUNDADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA O FIM DE CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS). COBRANÇA INDEVIDA.
BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 37, §6º, CF. PREJUÍZO COMPROVADO PELA AUTORA.
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ART. 373, I E II DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA TAL COMO LANÇADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Curitiba, em face da sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão do ajuizamento de execução fiscal indevida em desfavor da parte autora. II) QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilização do ente municipal pelo ajuizamento de ação de execução fiscal indevida, mediante bloqueio de valores do autor em instituição bancária. III) RAZÕES DE DECIDIR 1. Pois bem, quanto à responsabilidade civil do Município, é aplicável ao presente caso, as disposições previstas no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, o qual discorre sobre a responsabilidade objetiva do Município.2. Nesse sentido, é cediço o entendimento fixado pelas Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça que a inscrição em dívida ativa aliada ao ingresso judicial por execução fiscal indevida, mediante bloqueio judicial, configura dano moral in re ipsa.3. Isso porque, sabe-se que o acionamento da parte em juízo, pelo ente público, acarreta transtornos à parte que ultrapassam a esfera do mero dissabor, seja pela inclusão do nome da parte em dívida ativa, seja pela impossibilidade de emissão de certidão negativa nesses casos, não se olvidando que houve bloqueio dos valores da conta corrente do recorrido, por aproximadamente 02 meses. 4. Assim, existente é o dever de indenizar, ante a falha na prestação do serviço pela administração tributária do município, a teor do art. 37, §6º, da CF. 5. Comprovado, portanto, o nexo de causalidade entre os danos sofridos pela parte autora e a conduta praticada pela administração pública. Responsabilidade civil configurada, por conseguinte, dever de indenizar os danos morais.4. No caso, o d. Juízo sentenciante entendeu como adequado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, valor não se mostra insignificante para a ofensora e também não enseja enriquecimento sem causa em favor do autor, se mostrando adequado do ponto de vista compensatório e pedagógico, tendo em a existência de bloqueios de valores, bem como o prazo que perdurou a constrição judicial.IV) DISPOSITIVO EM TESE Recurso desprovido, sentença mantida.
(TJPR - 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0007445-50.2024.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS LUCIANA FRAIZ ABRAHAO - J. 06.04.2025)

No tocante ao valor do dano moral, sua compensação deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

A cobrança indevida de tributo já quitado, seguida de constrição judicial de valores, configura hipótese clássica de falha do serviço público, sendo presumido o dano moral decorrente da violação à esfera patrimonial mínima do jurisdicionado, especialmente quando atingidos proventos de aposentadoria.

Quanto ao quantum indenizatório, fixado em R$7.000,00, observa-se que o valor se revela razoável e proporcional, atendendo aos critérios de compensação do dano e de caráter pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

Contudo, no que pertine ao recurso do autor, assiste-lhe razão apenas em parte quanto aos consectários legais.

Em se tratando de indenização por dano moral, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, nos moldes da Súmula 362 do STJ. Por outro lado, cuidando-se de responsabilidade civil extracontratual do Estado, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso (data do efetivo bloqueio judicial), conforme a Súmula 54 do STJ.

Quanto aos índices, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, afasta-se a regra geral do Código Civil (Lei 14.905/2024), aplicando-se o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Para compatibilizar as Súmulas do STJ com a referida Emenda e evitar o bis in idem, devem incidir apenas juros de mora legais desde o evento danoso até a data deste arbitramento. A partir da sentença, incidirá, uma única vez e de forma exclusiva, a Taxa Selic (que já engloba correção monetária e juros de mora) até o efetivo pagamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto do autor e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença tão somente quanto aos consectários legais, determinando que sobre o valor da condenação — R$7.000,00 (sete mil reais) — incidam juros de mora contados desde o evento danoso até a data da prolação da presente sentença e, a partir deste arbitramento, a incidência exclusiva da Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, até o efetivo pagamento.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)